Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703857-97.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANNA CRISTINA SILVA ROBLE MARQUES EMBARGADO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO MOREIRA JUNIOR VEREADOR, THIAGO GOMES DE BRITO, RICARDO DE SOUZA COSTA DECISÃO A requerente opõe embargos de declaração solicitando a fixação de honorários advocatícios. A parte embargada requer a inadmissibilidade do recurso e aduz que o Juízo não foi omisso na decisão de deserção. É o breve relatório. O recurso inominado foi julgado deserto e a parte recorrente foi condenada a pagar apenas custas processuais, conforme ID 35823288. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), o recorrente que não apresentou a guia e o comprovante do preparo, motivo pela qual foi julgado deserto. Houve apresentação de contrarrazões ao recurso inominado tempestivas. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para condenar a parte recorrente do recurso inominado a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA